Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. tributário. ação anulatória. autuação. regime especial. legalidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do ICMS antecipado quando o contribuinte está enquadrado no regime especial, relativamente à exigência das mercadorias ser provenientes da RIDE, uma vez que a previsão legal atinge apenas abatedouros.
III. Razões de decidir
3. Para ter o incentivo do diferimento do momento do recolhimento do tributo da mercadoria que ingressa no Distrito Federal de origem animal, o abatedouro tem que ser localizado no DF ou na RIDE, necessariamente, pois o produto tem que ser adquirido de produtor que abate o animal nas referidas regiões.
4. A apelante não demonstrou nenhuma das hipóteses, apenas afirma estar enquadrada no regime especial, sem necessidade de abater o animal ou adquirir dos estabelecimentos comerciais do DF ou da Ride.
5. Acrescenta-se, ainda, que nas hipóteses de suspensão do crédito tributário, como no caso, deve-se interpretar literalmente a legislação tributária, consoante art. 111, I, do CTN, de modo que deve prevalecer o disposto no artigo 320-E, I, do Regulamento do ICMS-DF.
6. Quanto à suposta inconstitucionalidade do recolhimento antecipado, cumpre acentuar que, ao contrário do juízo singular, não pode o órgão fracionário afastar a incidência de norma sem a observância do procedimento próprio, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário, conforme preceitua a Súmula Vinculante 10/STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Constatado que a contribuinte não se enquadra nos requisitos para o regime especial, pois os produtos não foram adquiridos na RIDE e o abate não ocorreu no Distrito Federal. não se pode considerar que, no momento da autuação, a atividade estaria submetida àquele regime, a revelar a legalidade da autuação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; art. 320, III, do RICMS, art. 320-E, §10, V, a e b, e Anexo VIII; Lei 1.245/96, art. 34, §3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1352070, 07051729520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.